Tribunal: TJMT
Processo: 0035168-22.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MADEIREIRA RANCHO FUNDO LTDA. EPP
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 35168/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

EMBARGANTE:
MADEIREIRA RANCHO FUNDO LTDA. EPP
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MADEIREIRA RANCHO FUNDO LTDA. EPP em face da decisão monocrática proferida por esta C. 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Medida Cautelar Incidental, que não conheceu do pedido de concessão da tutela provisória de urgência cautelar.
Diz que a decisão prolatada nos autos é omissa, pois, além de não analisar a questão argumentando eventual supressão de instância, desconsiderou que o débito que está impedindo a emissão da CND é exatamente o objeto da discussão nos autos.
Assenta que a questão dos autos se refere a nulidade do procedimento que consolidou os débitos de ICMS (PAD nº 146009/2011), referente ao período de fevereiro a setembro e dezembro/2005 e por sua vez, a CDA nº 20149790 que está obstando a emissão de CND, é oriunda do Aviso de Cobrança nº 157991, referente aos débitos de ICMS do período de fevereiro a setembro e novembro2015.
Alega que o objeto de ambas as discussões é o mesmo, sendo possível o conhecimento do pedido cautelar incidental.
Requer, então, o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão apontada.
Sem contrarrazões aos embargos de declaração.
É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face da decisão monocrática proferida por esta C. 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Medida Cautelar Incidental, que não conheceu do pedido de concessão da tutela provisória de urgência cautelar.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirma o embargante que a decisão foi omissa no tocante a possibilidade de análise do pleito cautelar incidental, já que diz respeito a débito, cuja legalidade e validade estão amplamente discutidos nos autos.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Como restou exposto na decisão monocrática, a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho transcrito:

“(...) De análise dos autos, entendo que a tutela provisória de urgência cautelar, requerida em caráter incidental, não comporta conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça.
Compulsando o caderno processual, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual moveu Ação de Execução Fiscal n] 516-24.2016.811.0019, perante a Comarca de Porto dos Gaúchos. Consta da certidão (fls. 37) que o débito fora inscrito em dívida ativa na data de 21/07/2014.
Por outro lado, na Ação Declaratória nº 15856-78.2012.8.11.0041, pretendiam os Requerentes, a anulação do processo administrativo. Não obstante o provimento jurisdicional favorável em 1º Grau, tal decisão não transitou em julgado, em razão da pendência de julgamento da Apelação/Remessa Necessária nº 111011/2017.
Logo, partindo de tais premissas, concluiu-se que a pretensão de exclusão de protestos e a autorização de emissão de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa deve ser postulada nos autos da Ação de Execução, ou ainda, em sede de execução provisória, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que inexistente decisão de Primeiro Grau sobre o tema, sendo vedado ao Juízo ad quem apreciar a matéria.
Ante o exposto, não conheço do pedido de concessão da tutela provisória de urgência cautelar.”
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de qualquer vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, rejeito os embargos opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR